Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726437-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DANIEL DA PENA DESPACHO O agravo de instrumento está desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o agravante-réu para recolher as custas do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 2 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora